Tribunal: TCU
Processo: 008.653/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de prejuízos causados aos cofres do INSS, em conformidade com o Processo Administrativo Disciplinar no 35664.000258/2010-67, que versa sobre apuração de irregularidades em concessões de benefícios previdenciários ocorridas nas Agências da Previdência Social - APS, jurisdicionada à Gerência - Executiva em Guarulhos /SP, decorrentes da Operação Força Tarefa Previdenciária - Operação Evidência . (no da TCE no sistema: 2834/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2188/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de João José Rossi, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social em Guarulhos/SP, do Instituto Nacional do Seguro Social. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 54, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 51 a 53); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 51 a 54), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.653/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João José Rossi (XXX.744.946-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Guarulhos/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência.